Tribunal: TJPA
Processo: 0009972-50.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009972-50.2016.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: P. R. DE MIRANDA COMERCIO, PABLO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0009972-50.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: P. R. DE MIRANDA COMERCIO e PABLO RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADOS: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES e AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORRÊA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Recurso de apelação intempestivo. Protocolo via correios. Resolução nº 12/2015 do tjpa. Ausência de comprovante eletrônico de postagem. Exigência não cumprida. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade, com base na ausência do comprovante eletrônico de postagem exigido pela Resolução nº 12/2015 do TJPA para protocolo de petições e recursos por meio de Protocolo Postal Integrado. O agravante sustenta que a apelação foi tempestivamente postada nos Correios dentro do prazo legal, conforme carimbo de protocolo, e que a data de postagem deveria ser suficiente para aferir a tempestividade do recurso.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se o carimbo de protocolo dos Correios, desacompanhado do recibo eletrônico de postagem exigido pela Resolução nº 12/2015 do TJPA, é suficiente para comprovar a tempestividade do recurso de apelação.

III.
Razões de decidir

3.

A Resolução nº 12/2015 do TJPA, em seu art. 6º, inciso II, exige que os recursos protocolados via Protocolo Postal Integrado sejam acompanhados do recibo eletrônico de postagem para que a data da postagem seja considerada válida como data de protocolo oficial. A ausência desse comprovante impede o reconhecimento da tempestividade do recurso, não sendo suficiente a simples aposição de carimbo dos Correios.

4.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o descumprimento dos requisitos previstos na Resolução nº 12/2015, especificamente a falta do recibo eletrônico de postagem, torna intempestivo o recurso interposto via Protocolo Postal Integrado, devendo-se, neste caso, considerar a data de protocolo no Tribunal para a contagem do prazo recursal.

5.

Não havendo nos autos o comprovante eletrônico de postagem anexado à apelação, resta evidenciado o descumprimento das normas do TJPA, o que justifica a decisão monocrática que declarou a intempestividade do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos termos da Resolução nº 12/2015 do TJPA, a comprovação de tempestividade de recurso interposto via Protocolo Postal Integrado exige a juntada do recibo eletrônico de postagem, sendo insuficiente a simples aposição de carimbo dos Correios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.003, § 5º; Resolução nº 12/2015 do TJPA, art. 6º, inciso II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 0002318-15.2013.814.0040, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado.

TJPA, Agravo de Instrumento 2017.04433533-52, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, julgado em 16/10/2017, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO PAN S/A,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 17974092) de minha relatoria que que não conheceu a apelação cível, em razão de sua manifesta intempestividade.

Os agravantes interpuseram, primeiramente, o recurso de embargos de declaração (PJe ID 18131152) em face da decisão monocrática de ID nº 17974092. Com contrarrazões apresentadas no ID 18383033, pleiteando pela manutenção da
decisum
.

Após, os embargos foram rejeitados, conforme decisão de ID nº 20242574, que rejeitou os embargos de declaração diante da ausência de omissão na decisão democrática debatida.

Por fim, em suas razões, no presente Agravo Interno, sustenta, em síntese:

“Inicialmente, o Agravante interpôs Apelação face a improcedência da Ação, a qual teve seu conhecimento negado em face da suposta intempestividade. Ocorre que tal decisão não carece da corriqueira assertividade e merece reparos, senão vejamos: In casu, entendeu a Ilustre Relatora, que o Agravante protocolou o recurso de apelação de forma intempestiva. Entretanto, tal entendimento não é assertivo, o que não se pode aceitar. Conforme se verifica no comprovante de protocolo Num. 1585582 o recurso de Apelação teve seu protocolo realizado em 21/11/2018 às 13:10 horas, através do recebimento pelo Correio e posterior postagem.

Importante, trazer à baila que o Tribunal de Justiça do Pará firmou convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que instituiu o denominado Protocolo Postal Integrado, o qual, garante a aferição de tempestividade comprovação do depósito da petição junto à ECT. Conforme regulamentação disposta na Resolução nº 12/2015. O sistema do protocolo postal integrado consiste no recebimento, protocolo, transporte e entrega de petições, recurso e documentos, exclusivamente em território nacional, endereçados aos órgãos jurisdicionais do TJ/PA, situados ou não na Comarca da Agência dos Correios em que for realizado o respectivo protocolo. Neste contexto, há de se verificar a tempestividade da Apelação apresentada pelo ora Agravante, uma vez que o mesmo teve seu protocolo realizado dentro do prazo previsto na legislação adjetiva. Ademais, não resta dúvidas, que há, na jurisprudência nacional, bem como nas lições sempre brilhantes dos processualistas pátrios, uma permissão para o envio de peças (compreendendo, aqui, os recursos) pelos Correios. Essa concessão, do envio de recurso via Correios, surgiu pela interpretação sistemática e lógica do § 2º, do art. 525, do CPC, que apesar de reger o recurso de agravo de instrumento, sempre fora utilizado, analógica e sistematicamente, como permissivo legal para a realização dos envios dos recursos por esse método.

(...)

Resta evidente, portanto, que esse posicionamento esposado no acórdão encartado, aceito pela jurisprudência nacional de destaque 4, representa o posicionamento justo e perfeito a ser conferido à essa situação, uma vez que representaria uma injustiça inglória fornecer essa importante ferramenta aos atuantes forenses, ainda mais aqueles que se encontram distantes da comarca onde tramita os autos, para, depois, regrá-la de forma que não se permita sua integral utilização. Neste contexto, há de se verificar a tempestividade do recurso de Apelação apresentado pelo Agravante, uma vez que o mesmo teve seu protocolo realizado dentro do prazo previsto na legislação adjetiva. Não obstante, o novo CPC, em seu art. 1.003, § 4º, é claro ao anunciar que a verificação da tempestividade do recurso dar-se-á calculando a data da postagem nos Correios, não, como é óbvio, pela chegada deste a secretaria.

(...)”.

Ao final, requer
“que o presente Agravo Interno seja recebido, conhecido e, ao final, seja dado PROVIMENTO, reformando a r. decisão monocrática, ora agravada, nos termos expostos acima”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do recurso de apelação cível, ante a sua intempestividade.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos da decisão nº 20242574, que manteve a decisão monocrática agravada e que usarei como razão de decidir:

"
O recurso de apelação foi interposto pelo Banco Pan S/A (PJe ID 8621384) intempestivamente conforme certificado no ID 1585582 - Pág. 19. Afirma o embargante ter juntado comprovação da postagem juntamente com o Recurso de Apelação, ponto arguido como omisso no presente Embargos. Na verdade, foi considerado o referido comprovante em sentença, entretanto, este não é suficiente para conferir a tempestividade recursal. Explico. In casu, constato que o carimbo aposto na apelação com data de 21.11.2018 (PJe ID nº 1585582 - Pág. 2), supostamente por funcionário da agência dos correios, o que em tese tornaria tempestivo o recurso, desatende ao regulamentado da Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Nesse sentido,
o inciso II, do art. 6º, da citada Resolução, estabelece que o protocolo via correios deve vir acompanhado do recibo eletrônico de postagem, que não se confunde com uma simples impressão de carimbo, como consta nos autos.

RESOLUÇÃO N.º 12/2015, DE 26.08.2015

Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente: (...) II - Conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial. § 1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.

Assim, considerando a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação, e tendo em vista que apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, resta evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado.
Por conseguinte, foi sentenciado como intempestivo o recurso de apelação, em consonância com as certidões da Diretora de Secretaria no ID 1585582 - Pág. 19. Está-se, portanto, diante de inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração.”.
Grifado.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que não consta nos autos o recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso, em nítida desconformidade com o inciso II, do art. 6º da RESOLUÇÃO N.º 12/2015, DE 26.08.2015
.

Rememoro que a decisão monocrática está em consonância com a certidão da Diretora de Secretaria, em ID nº 1585582 - Pág. 19, que certificou a intempestividade do recurso de Apelação Cível.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Colaciono
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO VIA CORREIOS. DATA DO PROTOCOLO NESTE TRIBUNAL. VALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. In casu, o recurso de apelação considerado intempestivo não atende ao regulamentado da Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. EBCT. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado, no sentido de juntar à peça recursal o recibo eletrônico de postagem. 5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023181520138140040 17307961, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE POSTAGEM PELOS CORREIOS. ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 TJ/PA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CUMPRIDA. VÁLIDO O PROTOCOLO OFICIAL NESTE TRIBUNAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO VERIFICADA. DECISAO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”.
(2017.04433533-52, 181.798, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16. Publicado em 2017- 10-18)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 17974092).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024